Tribunal: TCU
Processo: 036.465/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Eder Geraldo Abreu (CPF: XXX.663.406-XX) e Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 04.243.026/0001-11), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 115/2001, registro Siafi 423839 (peça 8), firmado entre o Ministério da Justiça, por intermédio daquela Secretaria, e o Governo do Estado do Amapá (CNPJ: 00.394.577/0001-25), e que tinha por objeto aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de comunicação, material de consumo, bem como na construção de núcleos da polícia interativa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, relativa ao Convênio 114/2001, celebrado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Estado do Amapá, cujo objeto foi a aquisição de veículos, equipamentos e material de consumo, além da construção do Centro de Polícia Interativa do Bairro de Congós, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por estarem ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2 notificar o Estado do Amapá e a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública a respeito deste acórdão.